Tribunal: CARF
Processo: 10880.997505/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.997505/2009-12
ACÓRDÃO
1202-001.457 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGEMIX S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO DO IRRF DEDUZIDO. SÚMULA CARF No
143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito adicional de saldo negativo, no valor de R$
221.645,91 e determinar a homologação das compensações até esse limite.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores s Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituto[a] integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituto[a] integral), Leonardo de
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.457 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997505/2009-12
2
Andrade Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever
o relatório integrante do acórdão de impugnação para, a seguir, complementá-lo com a descrição
dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Versa o presente processo sobre a Manifestação de Inconformidade (fls.
12-22), apresentada contra o Despacho Decisório no 022413879 (fl. 07-11), de
04/05/2012, que por vez não homologou a(s) compensação(s) declarada(s) no(s)
PER/DCOMP no 02588.95601.281210.1.7.02-9195, 19996.57030.270907.1.3.02-
4079,
29526.67522.051007.1.7.02-0866,
14238.65843.301007.1.3.02-8003,
02733.53963.181007.1.3.02-0753 e 27334.55834.281210.1.7.02-3290.
O demonstrativo de crédito se encontra no PER/DCOMP no
02588.95601.281210.1.7.02-9195, que por sua vez retificou a PER/DCOMP no
02330.94727.160206.1.3.02-7524.
A(s) compensação(ões) tem(êm) por crédito um saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário 2005, no valor de R$ 27.807,15, composto por pagamento de
estimativas.
A PERDCOMP demonstrativa de crédito foi entregue pela ENGEMIX S.A., CNPJ
60.405.446/0001-28, sucedida, por incorporação, pela VOTORANTIM CIMENTOS
S.A., CNPJ 01.637.895/0001-32.
O direito creditório não foi reconhecido em razão da não confirmação das
parcelas do crédito, nos termos do quadro abaixo, extraído do despacho
decisório.

O sujeito passivo tomou ciência da decisão, em 12/05/2012 (fl. 39), e apresentou
sua Manifestação de Inconformidade, em 12/06/2012, na qual alegou em síntese
que:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.457 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997505/2009-12
3
1. A Despacho Decisório é nulo por cerceamento do direito de defesa, pois restou
impossível identificar a norma infringida no caso concreto;
2. Em que pese reconheça que cometeu falhas nas informações prestadas à RFB, o
valor do saldo negativo de IRPJ é mais do que suficiente para homologar as
compensações;
3. A Engemix, da qual a recorrente é sucessora, informou na DIPJ, ano-calendário
2005, que os resultados compreendiam as operações de 04 (quatro) sociedades
em conta de participação das quais era sócia ostensiva;
4. Naquele período-base a Engemix apurou prejuízo fiscal da ordem de R$
11.302.186,32;
5. Na DIPJ do ano-calendário de 2005, a Engemix fez constar um saldo negativo de
R$ 448.210,04 (correspondente a seus resultados próprios e os resultados das SCP
das quais participava enquanto sócia ostensiva), quando a rigor deveria ter
declarado um total de R$ 476.017,19, correspondente a soma de R$ 448.210,04 e
de R$ 27.807,15, declarados na DCTF de janeiro de 2005, sendo que somente este
último valor é que foi reconhecido como crédito pela decisão atacada;
6. A par dos enganos no preenchimento da DIRPJ e PERDCOMP, há de prevalecer
na decisão o princípio da verdade material esculpido no artigo 142 do CTN;
7. Requer a produção de prova pericial necessária à apuração do correto valor do
saldo negativo em tela e dos débitos objeto da compensação. Pelo que, indica
como perito o Sr. Carlos Eduardo Pereira Viana, CPF 033.971.596-01, RG M-
8.507.407 SSP/MG;
8. Além das considerações que entenderem pertinentes para o deslinde da
questão, os peritos deverão responder os seguintes quesitos: a) Qual é o saldo do
montante de prejuízos fiscais da empresa Engemix S.A., quer em relação aos seus
resultados próprios, quer em relação às SCP?; b) O referido saldo é suficiente para
quitar as compensações declaradas?
Anexei as folhas 42-71, que se referem à Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ.
Em síntese, o despacho decisório analisou seis PER/DCOMPs
(02588.95601.281210.1.7.02-9195;
19996.57030.270907.1.3.02-4079;
29526.67522.051007.1.7.02-0866;
14238.65843.301007.1.3.02-8003;
02733.53963.181007.1.3.02-0753 27334.55834.281210.1.7.02-3290).
Por meio das referidas DCOMP, a Recorrente pleiteia o reconhecimento de saldo
negativo de IRPJ, ano-calendário de 2005, no valor de R$ 476.017,19, correspondente à soma de
R$ 448.210,04 (IRRF) e R$ 27.807,15 (estimativa paga).
A DRJ entendeu por bem confirmar a parcela de estimativa paga, no valor de R$
27.925,00 e R$ 133.015,27 de IRRF, perfazendo um valor de saldo negativo de R$ 160.822,42.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.457 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997505/2009-12
4
Considerando
que
os
PER/DCOMP
19996.57030.270907.1.3.02-4079,
14238.65843.301007.1.3.02-8003 e 02733.53963.181007.1.3.02-0753 tratavam de créditos e
débitos de SCPs das quais a Recorrente era sócia ostensiva, a DRJ entendeu que o despacho
decisório não poderia delas tratar, razão pela qual decidiu anular o resultado das homologações
efetuadas nos referidos PER/DCOMPs.
Irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário trazendo Informes de
Rendimentos Financeiros, com o objetivo de ver confirmadas as demais parcelas de IRRF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento de direito creditório relativo a
saldo negativo de IRPJ (ano-calendário de 2005), no valor pleiteado pela Recorrente de R$
476.017,19, correspondente à soma de R$ 448.210,04 (IRRF) e R$ 27.807,15 (estimativa paga).
Conforme relatado acima, a DRJ entendeu por bem confirmar integralmente a
estimativa paga no valor de R$ 27.807,15 e parte do IRRF, no valor de R$ 133.015,27, utilizado
pela Recorrente na composição do alegado saldo negativo.
Dessa forma, reconheceu o saldo negativo no valor de R$ 160.822,42.

Irresignada a Recorrente defende, em sede recursal, que as demais parcelas de
IRRF, ainda não confirmadas, merecem ser reconhecidas. Para demonstrar o seu direito, junta
informes de rendimento financeiro fornecidos pelas fontes pagadoras.
Portanto, a discussão que remanesce em sede recursal gira em torno de alegado
direito creditório adicional de R$ 287.387,62, que passa, necessariamente, pela análise das
parcelas de IRRF defendidas pela Recorrente.
Como bem destacado pela DRJ, a Recorrente declarou, em sua DIPJ, as seguintes
fontes pagadoras e retenções de impostos de renda.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.457 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997505/2009-12
5

Em resumo, a Recorrente alega as seguintes retenções: 0001 - ITAUCARD FIN S.A
CRED FIN INV (R$ 12.600,30); 0002 – BANCO PANAMERICANO S/A (R$ 125.958,60); 0003 – BANCO
ITAU S/A (R$ 172.996,03); 0004 – BANCO BRADESCO S.A. (R$ 2.665,02); e 0005 – INTRAG DIST TIT
VAL MOB LTDA (R$ 133.990,09).
Das pretensas retenções, a DRJ confirmou R$ 125.958,60 (Banco Panamericano
S/A), R$ 7.033,33 (ITAU UNIBANCO S.A.) e R$ 23,24 (Banco Bradesco S.A.).

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.457 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997505/2009-12
6

Em sede de recurso, a Recorrente apresenta informes de rendimentos financeiros
com o propósito de confirmar as demais retenções na fonte. Ocorre que, dentre a documentação
apresentada, parte dos informes emitidos pela fonte pagadora INTRAG DIST VAL MOB LTDA.
referiam-se a receitas financeiras de suas SCPs (ENGEMIX CCPI, ENGEMIX CRB e ENGEMIX CTSA).
Por se referirem a retenções sobre rendimentos financeiros devidos às SCP da
Recorrente, os valores de IRRF não podem compor a apuração do saldo negativo da Recorrente,
nos termos do art. 254, II do RIR/99.
Art. 254. A escrituração das operações de sociedade em conta de participação
poderá, à opção do sócio ostensivo, ser efetuada nos livros deste ou em livros
próprios, observando-se o seguinte:
I - quando forem utilizados os livros do sócio ostensivo, os registros contábeis
deverão ser feitos de forma a evidenciar os lançamentos referentes à sociedade
em conta de participação;
II - os resultados e o lucro real correspondentes à sociedade em conta de
participação deverão ser apurados e demonstrados destacadamente dos
resultados e do lucro real do sócio ostensivo, ainda que a escrituração seja feita
nos mesmos livros;

Quanto aos demais documentos verifica-se a confirmação de IRRF das seguintes
fontes pagadoras: (i) ITAUCARD FINANCEIRA , no valor de R$ 12.600,30; (ii) BANCO ITAU S/A, no
valor de R$ 172.996,03 (dos quais R$ 7.033,33 já havia sido confirmado pela DRJ); (iii) ITRAG DIST
TIT VAL MOB LTDA, no valor de R$ 43.082,91.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.457 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997505/2009-12
7
Assim, considerando o valor já reconhecido pela Recorrente, deve ser reconhecido
direito creditório adicional de R$ 221.645,91.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reconhecer crédito adicional de saldo negativo, no valor de R$
221.645,91, determinando a homologação das compensações até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 124
DF CARF MF
Original